Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738278-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARMORES BRASILIA 070 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de MARMORES BRASILIA 070 LTDA - EPP, indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF. Em suas razões recursais (ID 76040085), o banco agravante sustenta que esgotou os meios de localização de patrimônio disponíveis e que a expedição de ofício à SEFAZ constitui medida proporcional e adequada, em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Ressalta que tal diligência se mostra indispensável para assegurar a utilidade do processo, evitando a ocultação de bens pela parte devedora e garantindo a satisfação do crédito. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para que seja determinado a imediata pesquisa à SEFAZ-DF". Preparo regular (ID 76066594). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Requer o exequente a expedição de ofício à Sefaz. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis a fim de aferir a existência de imóveis regularizados, não merece deferimento o pedido de ofício à Sefaz/DF. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. ISTO POSTO: 1) Indefiro, por ora, o pedido de pesquisa à Secretaria de Fazenda do DF. 2) Intime-se. Após, tornem os autos ao arquivo.” Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Sob essa perspectiva, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O deferimento da expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vistas à localização de imóveis “irregulares” em nome do executado, somente é possível quando comprovado pelo credor o esgotamento prévio de todas as diligências existentes ao seu alcance.” (Acórdão 1975740, 0742046-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Na espécie, contudo, verifico que a parte credora ainda não esgotou os meios ordinários para a localização de bens da devedora, a exemplo do E-RIDFT. Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, no caso, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens da devedora suscetíveis de constrição judicial, entendo não ser cabível a excepcional pesquisa junto à SEFAZ. Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito. 2. No caso concreto, a parte credora não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos caracteriza-se como medida excepcional. 4. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. 5. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do agravado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofício à SEFAZ para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1905980, 0722563-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator